Tribunal: TJSP
Processo: 1081337-29.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Ação cominatória visando o custeio e o fornecimento de medicamento importado – Tratamento quimioterápico com o medicamento Atezolizumab/Tecentriq – Carcinoma urotelial de bexiga – Legitimidade da recusa efetuada pela operadora – Tratamento iniciado no período em que o fármaco não possuía registro perante a ANVISA – Art. 10, V, da Lei n. 9.656/98 – Precedente da instância especial pelo sistema

Ementa:
Ação cominatória visando o custeio e o fornecimento de medicamento importado – Tratamento quimioterápico com o medicamento Atezolizumab/Tecentriq – Carcinoma urotelial de bexiga – Legitimidade da recusa efetuada pela operadora – Tratamento iniciado no período em que o fármaco não possuía registro perante a ANVISA – Art. 10, V, da Lei n. 9.656/98 – Precedente da instância especial pelo sistema repetitivo – Modulação dos efeitos da decisão para o fim de reconhecer a obrigatoriedade da cobertura apenas a partir do reconhecimento da adequação do produto à legislação sanitária pela agência reguladora – Sentença reformada – Inversão da disciplina da sucumbência – Recurso provido.